Tribunal: TJDFT
Processo: 0726022-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DE PLANO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
I. De acordo com a inteligência do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de verdade da declaração de insuficiência de recursos é meramente relativa e por isso pode ser desacreditada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos.
II. O artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950, enfatiza o caráter relativo da presunção que resulta da declaração da própria parte ao dispor que o juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deve julgá-lo de plano.
III. Se não estiver convencido do direito ao benefício legal ou se detectar indicativos de que a hipossuficiência declarada não corresponde à realidade dos autos, ao juiz cabe, antes de se pronunciar a respeito, proporcionar que a parte comprove a veracidade da declaração firmada, consoante a cautela imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil.
IV. Recurso conhecido e provido em parte.